Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-60.2022.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001910-60.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 015.636.061-60 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA SUPERIOR AO CONTRATADO. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Tarifas bancárias sendo cobradas em valor superior ao contratado.

3.

Ausência de comprovação nos autos acerca de contratação de cartão de crédito.

4.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Danos moral configurado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em desfavor de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da não contratação dos serviços.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001910-60.2022.8.11.0012

Polo Ativo

PATRICIA PEREIRA DA COSTA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - Preliminar

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO-MÉRITO

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

Trata-se de ação proposta por PATRICIA PEREIRA DA COSTA em face de BANCO BRADESCO S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que vem percebendo descontos indevidos em seu extrato bancário lançados pela empresa sob a denominação “CESTA B. EXPRESSO 4”.

Assevera que as cobranças são indevidas, uma vez que jamais consentiu para o lançamento dos respectivos valores em sua conta, motivando a propositura da presente ação.

Pois bem.

O pedido autoral é improcedente, senão vejamos.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

E a reclamada comprovou com suporte documental que a respectiva cobrança contestada pela autora é legítima e se deu em razão de tarifa de manutenção de conta corrente
,
ou seja, comprovou que a cobrança fora decorrente de taxas e serviços oferecidos dentro do pacote padrão de serviços contratados, não havendo que se falar em cobrança indevida.

[...]”

Conforme pontuado na sentença, a empresa reclamada anexou aos autos documentação devidamente assinada pela parte requerente, comprovando a contratação dos referidos serviços, bem como tornando explícito o conhecimento das cláusulas respectivas.

Logo, não se caracteriza como indevida a cobrança de valores por taxas bancárias devidamente contratados, inexistindo qualquer prova de vício de consentimento, sobretudo, quando feitos em instrumentos separados.

No entanto, verifica-se que o valor descrito no contrato assinado pela recorrente corresponde ao valor mensal de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos), enquanto os descontos realizados pela parte recorrida flutuam sem justificativa (id. 197455159) e sem que tal fato fosse impugnado especificamente por ela. Em que pese as alegações de que foi usado serviço a mais do contratado, não há prova mínima nesse sentido.

Ademais, a recorrida não comprova a contratação de cartão de crédito que dê subsídio aos descontos de anuidade de cartão.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA,
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado (anuidade de cartão de crédito), porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Já a restituição da diferença paga a maior em relação a “cesta B. expresso 4” será realizada na forma simples.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento, os descontos indevidos e a tentativa de solução administrativa.

Com isso, no que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente e com capacidade de refletir no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a)
declarar a inexigibilidade da cobrança de tarifa e anuidade de cartão de crédito,
b)
condenar a parte reclamada a restituir, a título de dano material, o valor de cada parcela descontada e comprovada nos autos a título de anuidade de cartão de crédito, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desconto, na forma dobrada;
c)
condenar a reclamada a restituir, na forma simples, os valores cobrados a maior mensalmente a título de “Cesta B.Espresso 4”, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desconto, e;
d)
condenar a parte reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024